Tribunal: TJMT
Processo: 0013379-97.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013379-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BELMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 429.181.701-00 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — PERÍCIA REALIZADA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — NÃO DEVIDOS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 765320/MG — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando, conforme pleiteado pelo autor, o juízo singular determina a realização de perícia com intento de se determinar a existência ou não de ambiente de trabalho insalubre.

A nulidade do contrato temporário acarreta somente o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e saldo de salário quando houver.

Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Recursos não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Belmiro José de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que não fora oportunizado a produção de prova pericial e testemunhal, causando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Alega que possui o direito constitucional às férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e a indenização pela ausência de equiparação salarial.

Requer o provimento do recurso (Id. 5310094).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 5310098).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela ausência de interesse Público a ensejar intervenção ministerial (Id. 5559076).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020